Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DER/DF E DETRAN/DF. ART. 165-A DO CTB. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PELO ÓRGÃO DE REGISTRO DA CNH. RESOLUÇÃO CONTRAN No 844/2021. DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 14.071 de 13 de outubro de 2020, que introduziu modificação no art. 261, §10 do CTB não se aplica à infração cometida em 13/9/2020.
2. No tocante à instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, foram seguidas as determinações da Resolução Contran no 844/2021, a qual, alterando a Resolução Contran no 723/2018, determinava, no art. 8, §1o, que “às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir”.
3. O autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE em 24/7/2017, assumindo por consequência a responsabilidade pelo acesso regular ao sistema e aferição das notificações. Ainda assim, o órgão de trânsito expediu as notificações de autuação e de penalidade para o endereço cadastrado, assim como as notificações para apresentação de defesa no processo de suspensão do direito de dirigir e de aplicação da penalidade (ID 73588647, pág. 27 e 56).
4. A despeito de alegar que não recebeu a notificação de penalidade, o próprio autor anexa o documento na defesa prévia apresentada ao Detran em 29/8/2024. Do mesmo modo, anexou a notificação de instauração do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir na defesa apresentada no processo (ID 73588647, pág. 35 e 41). Em ambos os casos, a notificação trazia a data limite para interposição de recurso.
5. O erro material no preenchimento da placa do veículo (OVN9B48 em vez de OVN9148) na notificação para apresentação de defesa escrita em nada prejudicou a defesa do autor e, bem por isso, não autoriza a anulação do processo administrativo.
6. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
7. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.